Tribunal: TJDFT
Processo: 0712285-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA PENAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. MULTA RESCISÓRIA POR DESISTÊNCIA UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE EXCESSIVIDADE. REDUÇÃO JUDICIAL PARA VALOR INTERMEDIÁRIO EM AÇÃO CONEXA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO PARCIAMENTE CONHECECIDA E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de revisão de multa rescisória contratual ajuizada com o objetivo de reduzir cláusula penal prevista em contrato de compra e venda de veículo, firmado em 18/06/2024, no valor de R$ 29.280,00. O autor não chegou a retirar o veículo nem realizou pagamentos, alegando que houve erro na elaboração do contrato, especialmente no preenchimento de informações pessoais. Ao tentar desistir do negócio, foi informado da incidência de multa de R$ 4.000,00, valor que reputa excessivo. Pede sua redução para R$ 500,00 ou, alternativamente, para 7% do valor contratual. A sentença reduziu a multa para R$ 2.000,00. O autor interpôs apelação visando à procedência integral do pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conhecer do apelo quanto a alegações de vício de consentimento e culpa concorrente não ventiladas na petição inicial; e (ii) estabelecer se a multa rescisória estipulada em R$ 4.000,00 é manifestamente excessiva, justificando nova redução além dos R$ 2.000,00 fixados em primeira instância.
III. Razões de decidir
3. A apelação não pode ser conhecida quanto às alegações de vício de consentimento e culpa concorrente, por se tratar de inovação recursal.
4. A cláusula penal fixada em R$ 4.000,00 decorre de previsão contratual válida e bilateral, aplicável a qualquer das partes em caso de desistência sem justa causa.
5. A multa já havia sido reduzida judicialmente para R$ 2.000,00 em ação conexa de cobrança, valor considerado adequado e proporcional, diante do montante total do contrato e da função coercitiva da cláusula penal.
6. Nova redução da multa para R$ 500,00 comprometeria a função coercitiva e compensatória da cláusula penal, sendo inadequada nova redução.
IV. Dispositivo
7. Conheceu-se parcialmente do apelo e, na parte conhecida, negou-se-lhe provimento.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 413; CPC, arts. 98, § 3o, e 1.013, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1931578, 0719236-02.2022.8.07.0018, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 30.10.2024; TJDFT, Acórdão 1640729, 0723761-15.2021.8.07.0001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 16.11.2022, DJe 01.12.2022.